Tribunal: CARF
Processo: 10880.972324/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972324/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.411 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
LOJACK DO BRASIL SERVIÇOS DE RASTREAMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PARCELA
DE
CRÉDITO
NÃO
COMPENSADA
EM
DCOMP.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa não pode, de ofício, retificar o montante do crédito
compensado pelo contribuinte por meio de Declaração de Compensação, de
modo a reconhecer parcela de direito creditório nela não incluída.
É responsabilidade do contribuinte, antes da apreciação da DComp, realizar a
sua retificação; ou, a qualquer tempo antes da prescrição, apresentar nova
DComp para compensar o crédito remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 01-27.564,
de 24 de outubro de 2013, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belém/PA, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 117/121).
O presente processo decorre da apresentação da Declaração de Compensação
(DComp) no 06626.19664.221206.1.7.04-4017 (retificadora da no 27876.31778.071005.1.3.04-
6355), na qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972324/2009-83
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972324/2009-83

ou a maior que o devido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), realizado
em 15 de outubro de 2004, no valor de R$ 45.879,86, com débitos de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 7, não se reconheceu o direito creditório
invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento supostamente indevido estar integralmente
alocado a débitos confessados pela Recorrente.
Foi, então, apresentada a Manifestação de Inconformidade de fls. 9/12, na qual se
sustenta a ocorrência de erro de fato na transmissão da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF) relativa ao 3o trimestre do ano-calendário de 2004, em que se confessou que
o valor devido a título de CSLL em relação ao referido período era R$ 80.492,65 (mesmo
montante do recolhimento que ensejou a apresentação da DComp), quando o correto seria R$
32.705,71. Informou-se ter sido transmitida DCTF retificadora, antes da emissão do Despacho
Decisório, com a correção do alegado equívoco; e se juntou aos autos cópia de Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora, também, transmitida
antes da emissão do referido Despacho.
Teria cometido, ainda, erro na DComp retificadora, quando apontou o montante
do crédito no valor de R$ 45.879,86, em lugar de R$ 47.786,94.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a retificação da DCTF
anteriormente à ciência do Despacho Decisório, corroborada pela informação já constante na
DIPJ, faria prova de que o valor efetivamente devido pela Recorrente a título de CSLL, em
relação ao 3o trimestre do ano-calendário de 2004, seria R$ 32.705,71.
Entendeu-se, porém, que somente poderia ser reconhecido o crédito
correspondente ao valor de R$ 45.879,86, pois foi o montante utilizado pela Recorrente na
DComp, não havendo previsão legal para que a autoridade administrativa, de ofício, possa alterá-
lo.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2004
PAGAMENTO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DCTF ANTERIORMENTE AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
DIREITO
CREDITÓRIO
COMPROVADO
E
RATIFICADO PELA DIPJ.
É entendimento dessa Receita Federal do Brasil que a retificação espontânea da DCTF,
isto é, anteriormente ao Despacho Decisório, comprova o direito creditório. A DIPJ com
apuração do tributo idêntica à DCTF retificadora ratifica o crédito.
PER/DCOMP
RETIFICADOR.
CRÉDITO
PLEITEADO
A
MENOR.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para reconhecimento de ofício de direito creditório pleiteado a
menor em declaração de compensação.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 126/134) no qual a
Recorrente sustenta a existência de mero erro formal no preenchimento da DComp, o qual
poderia ser sanado, de ofício, pela autoridade administrativa, conforme jurisprudência do CARF.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972324/2009-83

Reiterou, ademais, as alegações destinadas à comprovação do seu direito creditório, no montante
de R$ 47.786,76.
Em 24 de janeiro de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16 de janeiro de 2014 (fl. 124), e apresentou o seu Recurso, em 14 de fevereiro do mesmo
ano (fl.126), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, por meio da decisão de primeira instância o crédito
compensado pela Recorrente na Declaração de Compensação (DComp) no
06626.19664.221206.1.7.04-4017, no montante de R$ 45.879,86, foi integralmente reconhecido.
A irresignação da Recorrente diz respeito ao fato de não ter sido atendida na sua
pretensão de que a autoridade julgadora, de ofício, reconhecesse, em decorrência da referida
DComp, a íntegra do crédito que entende fazer jus em relação à CSLL apurada no 3o trimestre
de 2004, ou seja, R$ 47.786,94.
O anseio recursal, contudo, não pode ser contemplado.
É certo que a jurisprudência do CARF, como bem apontado pela Recorrente, tem
compreendido que mero erro de fato no preenchimento de declarações, inclusive, de DComp,
não constitui óbice intransponível ao reconhecimento de direito creditório, caso este seja,
indiscutivelmente, comprovada por elementos hábeis e idôneos, notadamente a partir da
escrituração contábil/fiscal e documentos que a suportam. É o caso, por exemplo, da situação em
que o contribuinte fornece todas as características de um determinado crédito, mas equivoca-se
em relação a apenas uma destas (tipo de crédito, período de apuração, composição do saldo
negativo). Não havendo desvirtuamento do crédito em si, é possível superar-se o equívoco.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.411 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.972324/2009-83

A hipótese tratada nos autos, contudo, é absolutamente diversa.
A Recorrente, possuindo crédito, aparentemente, no montante de R$ 47.786,94,
apresentou Declaração de Compensação para compensar apenas parte do referido direito
creditório. A situação em questão não pode ser alterada a partir de mera alegação de erro de fato
e retificação, de ofício, do crédito compensado.
Somente por meio da apresentação de nova DComp, a Recorrente poderia
compensar o saldo do crédito que alega possuir, no valor de R$ 1.907,08 (R$ 47.786,94 - R$
45.879,86).
A Recorrente até poderia ter retificado o montante do crédito compensado, desde
que a DComp ainda estivesse pendente de apreciação por parte da autoridade administrativa,
conforme art. 56 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005:
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
A tentativa de retificação efetuada pela Recorrente, contudo, realizou-se após a
ciência da decisão administrativa, de modo que foi rejeitada, conforme fl. 111. Diante daquela
resposta, deveria a Recorrente ter apresentado nova DComp para a compensação do crédito
complementar (observe-se que àquela data, sequer havia ocorrido a prescrição do suposto
crédito).
A inação da Recorrente não pode ser suprida por meio da retificação de ofício por
parte da autoridade julgadora, que, como bem apontou a decisão recorrida, não possui amparo
legal para, de ofício, reconhecer direito creditório que não foi objeto de Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Declaração de Compensação.
3 DO MÉRITO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital